Tribunal: STF
Processo: AI 505100
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU do Município de Belo Horizonte:instituição de
educação sem fins lucrativos: imunidade tributária prevista no art.
150, VI, c, da Constituição Federal.
Firme o entendimento do STF no
 sentido de que a imunidade tributária recíproca também se estende
às instituições de educação sem fins lucrativos: precedentes.
2.
Taxa de Limpeza Pública: assentou o plenário do STF (RE 199.969,
Galvão, DJ 6.2.98), que ela tem por fato gerador prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de
ser referido a determinado contribuinte.
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).